Tribunal: TJDFT
Processo: 0756126-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 150 DO STF. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO QUINQUÊNIO LEGAL. ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. PARALISAÇÃO IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento dos atos executivos.
2. O recorrente sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão executória, alegando que o pedido válido de cumprimento de sentença somente teria sido apresentado após o decurso do prazo quinquenal, bem como que a paralisação do feito decorreu de inércia do credor.
3. O agravado afirma que o cumprimento de sentença foi requerido em 2019, dentro do prazo legal, inexistindo prescrição ou abandono da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão executória no cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se a paralisação do feito caracteriza prescrição intercorrente imputável ao credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição da pretensão executória observa o mesmo prazo prescricional da ação que originou o título, nos termos do art. 206-A do Código Civil e da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
5. Em se tratando de título judicial decorrente de ação monitória, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, com termo inicial no trânsito em julgado da sentença condenatória.
6. O pedido de cumprimento de sentença foi formulado pelo agravado em setembro de 2019, dentro do prazo quinquenal contado a partir de 22/08/2019, afastando a alegação de prescrição da pretensão executória.
7. O arquivamento dos autos em 2019 decorreu de inconsistências formais no requerimento inicial e não importou extinção do processo ou abandono da execução.
8. A paralisação do feito não pode ser imputada à desídia do credor, mas a falha no impulso processual pelo aparelho judiciário, inexistindo inércia qualificada apta a caracterizar prescrição intercorrente.
9. Ausentes os pressupostos do art. 921 do CPC, não se configura prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento:"1. O cumprimento de sentença está sujeito ao mesmo prazo prescricional da ação que originou o título executivo, contado do trânsito em julgado.2. Requerido o cumprimento de sentença dentro do prazo legal, não há prescrição da pretensão executória.3. A paralisação do feito decorrente de falha do aparato judicial não caracteriza prescrição intercorrente."
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 206, § 5o, I, e 206-A; CPC, art. 921; STF, Súmula 150; STJ, Súmula 503.